Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711948-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LAIRA DA CONCEICAO BRAULIO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id. 58420964 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar (Processo n.o 0027577-56.2015.8.07.0001), converteu o julgamento em diligência, revogou a decisão que determinou a conclusão dos autos para sentença (Id. 55230773 – p 1 dos autos principais), e consignou que o feito prossiga nos termos da decisão que deferiu a produção de prova pericial (Id. 32496626 – pp. 1/4 dos autos principais). Eis o teor das decisões: “Converto o julgamento em diligência. REVOGO a decisão de ID 55230773, na medida em que não tem pertinência com estes autos, sobretudo porque o feito foi saneado, bem como foi determinada a produção de prova pericial. Assim, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 32496626. BRASÍLIA, DF, 5 de março de 2020” (Id. 58420964 – p. 1 dos autos principais) “Neste passo, constato que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a produção de provas outras, que não a documental. Nesse contexto, determino a conclusão dos autos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC. Ultrapassado, "in albis", o prazo para eventual interposição de embargos declaratórios, façam-se conclusos para sentença, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2020” (Id. 55230773 – p 1 dos autos principais) “(...)DECIDO. Em decisão saneadora e de organização do processo, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. I - DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO: A requerida PREVI afirmou que o pleito contido na demanda é juridicamente impossível, ante a ausência de previsão legal. Não obstante, no que concerne às condições da ação, estas são aferidas em abstrato, pelo exame da petição inicial, segundo orientação insculpida na teoria da asserção. Deste modo, a possibilidade jurídica do pedido consiste em um exame da viabilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte requerente em face do direito positivo em vigor. Para que um pedido seja juridicamente possível basta que não esteja em expressa contrariedade com norma do ordenamento jurídico. No caso em análise, o pedido formulado pela requerente não contraria dispositivo legal, pelo que não pode ser considerado juridicamente impossível. Logo, REJEITO a preliminar. II - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: O requerido BANCO DO BRASIL suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui responsabilidade solidária com a PREVI. No entanto, valendo-me novamente dos ditames preconizados pela teoria da asserção, entendo que a condição de patrocinador do plano de previdência complementar - o que é inquestionável - aliada à afirmação da autora de que cabe a ele (o Banco) suportar os efeitos financeiros de eventual sentença de procedência revela, inequivocamente, a configuração da sua pertinência subjetiva para a lide. Isto posto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. III - DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL: Também não prospera à objeção suscitada com relação à formalidade da petição inicial, pois, diversamente do que afirmado pelo requerido, a narrativa e os pedidos veiculados na peça de ingresso, além de guardarem a coerência lógica entre si, deixam claramente expressada a pretensão postulada pela autora, inclusive no que se refere aos pleitos especificadamente direcionados a cada uma das partes. Com efeito, na forma como apresentados, os pedidos formulados na petição inicial não causam a inépcia desta e, muito menos, prejudicam o exercício regular do direito de defesa, o qual, aliás, foi efetivado levando em conta os termos da peça exordial. Portanto, REJEITO a alegação de inépcia da petição inicial. IV. DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA: A tese relativa à aplicação dos efeitos materiais da coisa julgada formada na sentença oriunda da Justiça Laboral tem como finalidade, basicamente, obter o reconhecimento de que o demandado BANCO DO BRASIL já realizou o pagamento das contribuições determinadas naquele ato judicial as quais, segundo afirmado, estão sendo exigidas novamente nesta demanda. Como se vê, a questão não exige simples exame da decisão judicial mencionada para resultar na conclusão a respeito do acolhimento da tese de coisa julgada. Na verdade, a solução dessa questão demanda exame da prova e, talvez, elucidação por perícia para definir se, de fato, o pagamento noticiado satisfaz os valores que a autora alega ter direito a receber por esta ação revisional. Por tudo isso, tenho por mais adequado realizar a solução dessa matéria para a ocasião da prolação da sentença. V. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA PRESCRIÇÃO A requerida PREVI argumenta que a prescrição deve incidir sobre cada prestação isoladamente de forma que estariam prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que procedeu ao ajuizamento da presente ação. Como é sabido, o instituto da prescrição foi criado pelo legislador com o objetivo de garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas, consistindo na extinção do direito de ação em decorrência do transcurso do tempo. O prazo prescricional está previsto em lei, variando conforme a natureza jurídica do direito pleiteado pelo demandante. Compulsando os autos, observa-se que a requerente postula a complementação de aposentadoria, a ser paga pelo requerido, em decorrência da incorporação das horas extras no cálculo de sua aposentadoria, deferidos nos autos da ação trabalhista indicada na exordial. "In casu", vislumbro que, há de se afastar, de pronto, a aplicação da Súmula no 291 do STJ à espécie, eis que o prazo prescricional quinquenal previsto neste enunciado se refere à cobrança de complementação de aposentadoria relativamente à correção monetária dos valores já resgatados pelos ex-associados de um plano de previdência privada. Isso porque, no caso em tela, a pretensão é de natureza completamente diversa, eis que consiste na implementação de um benefício concedido judicialmente a requerida e que poderá complementar o rendimento mensal aferido. Destarte, REJEITO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA. Ultrapassadas estas questões, verifico estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual DECLARO SANEADO O FEITO e ABERTA A FASE INSTRUTÓRIA. VI - DA QUESTÃO DE FATO SOBRE A QUAL RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA: O ponto nodal da controvérsia instaurada entre as partes reside em definir se as horas extras implementadas na Justiça do Trabalho interferirão nos cálculos da aposentadoria concedida à requerente. VII - DA PRODUÇÃO DE PROVAS: Para o deslinde do ponto controvertido, DEFIRO a produção de prova unicamente pericial (art. 464 do CPC/15). i) INDICAÇÃO DO PERITO Nomeio como perita do Juízo a Senhora PALOMA MACIEL ALVES DA SILVEIRA cujos dados estão registrados em Cartório, para confecção do laudo no prazo de 40 (quarenta) dias. VIII - DAS DELIBERAÇÕES: 1. Aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes possam, eventualmente, formular esclarecimentos e solicitar ajustes. Não havendo manifestação, a decisão saneadora tornará estável, na forma do art. 357, §1o, do CPC/15. 2. Faculto às partes a formulação de quesitos, ou a remissão àqueles já indicados em suas respectivas peças de abertura e resposta, e/ou indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 10 (dez) dias. Incumbirá à diligente perita responder às formulações das partes, bem como aos seguintes quesitos judiciais: a) se os valores informados, à título de horas extras, já foram considerados nos cálculos quando concedida a aposentadoria à requerente? b) os valores concedidos, à título de horas extras, interferirão nos valores mensais percebidos pela requerente? c) Se positivo o item "b", qual o percentual de aumento, bem como o valor em pecúnia a ser percebido. d) outras considerações que a Sra. Perita julgar necessárias. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pela expert, bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. 3. Após, cientifique-se a profissional designada para dizer, em 5 (cinco) dias se aceita o encargo, bem como apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de sua especialização e contatos profissionais (art. 465, §2o, do CPC/15). Os honorários serão custeados pela requerida PREVI, tendo em vista que foi a postulante da prova (art. 95 do CPC/15). 4. Vindo aos autos tais documentos, intime-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação ao valor, intime-se a requerida PREVI para providenciar o pagamento dos honorários no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência da prova. 5. Realizado o pagamento, intime-se a Perita para iniciar os trabalhos, devendo concluí-lo no prazo de 40 (quarenta) dias. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de abril de 2016.” (Id. Id. 32496626 – pp. 1/4 dos autos principais) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 16029899 – pp. 1/12), informa a parte agravante que: “na origem, a parte autora em sua exordial, afirma, em síntese, que (i) ingressou no BANCO DO BRASIL S.A. e foi inscrito nos quadros da PREVI; (ii) propôs ação contra o BANCO DO BRASIL S.A. na Justiça do Trabalho, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar a instituição financeira ao pagamento de horas extras e reflexos no período; (iii) em virtude do acréscimo salarial, as partes foram obrigadas a promover os recolhimentos referentes às horas extras e reflexos em favor da PREVI” (p. 5). Relata que a parte autora/agravada requereu na exordial, em relação à PREVI, os seguintes pedidos: a) a revisão dos benefícios que dela recebe (benefício principal e benefício especial temporário), a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da Reclamatória Trabalhista declinada na inicial, com a preservação do salário de participação a partir da data ali informada; b) a condenação da PREVI ao pagamento das diferenças apuradas nos benefícios, desde a sua implantação, corrigidas pelo INPC e juros moratórios a partir da interpelação. Narra que, no que concerne ao agravante, a requerente/recorrida requereu sua condenação: a) ao recolhimento de quaisquer contribuições ou integralizações de reservas atuariais que o juízo entenda necessárias à revisão dos benefícios; b) subsidiariamente, a condenação do banco recorrente ao pagamento, a título de indenização por danos materiais, das mesmas parcelas requeridas da PREVI, ou autorização para que a própria parte autora recolha eventual contribuição pessoal em favor da PREVI que o juízo entenda imprescindível à revisão do benefício. Noticia que, em razão de requerimento da parte autora, o juízo de origem determinou o sobrestamento do feito até que fosse julgado o REsp no 1.312.736/RS, onde discutia-se a possiblidade de inclusão dos reflexos das horas extras deferidas na reclamação trabalhista sobre o complemento de aposentadoria da requerente/agravada. Sustenta que, após o julgamento do referido REsp, e em virtude do novo entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 955, a situação processual modificou, devendo a decisão que determinou a realização de perícia ser desconsiderada, já que tal decisão sedimentou o entendimento de ser inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria quando tais benefícios já tiverem sido concedidos. Argumenta que é fato incontroverso no autos que o benefício da autora/agravada já foi concedido, sendo que a única razão de subsistência do feito de origem é a modulação dos efeitos da decisão do STJ. Esclarece que tal matéria não restou preclusa, vez que o presente recurso está consubstanciado em fato novo, qual seja, o julgamento do REsp no 1.312.736/RS. Alega que no julgamento do supramencionado recurso especial, o Colendo STJ ficou entendimento de que o montante necessário para custeio da revisão que o trabalhador deveria contribuir, se as horas extras fossem pagas à época, seria aferido em liquidação de sentença. Aduz que a citada interpretação se deve ao fato de que a perícia realizada antes da constituição do título executivo judicial seria inútil. Defende que várias questões devem ser objeto de resolução judicial para que então seja possível aferir o valor do benefício complementar da autora/recorrida. Assevera que a realização da perícia deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença. Por fim, prequestiona a matéria discutida nos presentes autos. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reforma a r. decisão. Preparo no Id. 16029904 – p. 1 e Id. 16054187 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Sobre o assunto, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão posta em discussão no presente agravo diz respeito, essencialmente, à necessidade ou não de perícia, em fase de conhecimento, para o levantamento dos valores à título de horas extras que foram considerados nos cálculos quando concedida a aposentadoria a parte requerente/agravada. Com efeito, a inclusão das horas extras no cálculo do benefício complementar recebido pelo trabalhador já foi objeto de decisão, quando do julgamento do REsp no 1.312.736/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 955). Vejamos a respectiva ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018) Compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao revogar a decisão que determinou que os autos fossem conclusos para a sentença, deferiu a produção de prova unicamente pericial (Id. 32496626 – pp. 1/4 dos autos principais). Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem o condão, em tese, de gerar prejuízo não apenas às partes, mas também à própria estrutura do Poder Judiciário, caso, eventualmente, a tese recursal venha a ser acolhida, conduzindo, nessa hipótese, a prática de atos processuais que deverão ser repetidos na fase de liquidação de sentença. De outro lado, não se evidencia risco de dano reverso na suspensão da ação de conhecimento na origem até, ao menos, o julgamento de mérito do agravo. Sendo assim, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que, após estabelecido o regular contraditório nesta instância recursal, a questão seja melhor apreciada Assim, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo agravante para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora